Tribunal: STF
Processo: ARE 1472638
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado nas letras “a” e “c” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão da 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. AQUISIÇÕES DE BENS DESTINADOS AO USO OU CONSUMO E ATIVO FIXO. LC 87/96. TEMA 1093. INAPLICABILIDADE. 



    1. Não se aplica às operações interestaduais de aquisições de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado, uso e consumo pelo consumidor final contribuinte do ICMS a tese assentada no Tema 1093 do STF (‘a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’). Com efeito, o referido Tema tratou apenas do diferencial de alíquotas referentes às operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte instituída pela EC 87/205. 



    2. O diferencial de alíquota relativo às operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do ICMS já era previsto na redação original do art. 155, §2°, inciso VIII, alínea ‘a’, da CR. A Lei Complementar n.° 87/1996 atende às imposições previstas no art. 146 da Constituição da República. 



    Recurso provido. Remessa necessária prejudicada”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, o recorrente aponta ter havido violação dos artigos 146, incisos I e III, alínea “a”; e 155, inciso XII, alíneas “a”, “c”, ”d” e “i”, da Constituição Federal.



    Narra que cuida-se “(...) de mandado de segurança onde o Recorrente se insurgiu contra a cobrança do ICMS diferencial de alíquotas (DIFAL) sobre as operações interestaduais de aquisição de produtos de uso e consumo ou destinados ao ativo imobilizado do estabelecimento, arguindo, em síntese, que até o advento da vigência da Lei Complementar nº 190, de 04 de janeiro de 2022, não havia norma geral de alcance nacional que veiculasse os elementos básicos para a incidência do DIFAL nas citadas operações” (grifo do autor).



    Defende que o Tribunal de origem, ao assentar que a Lei Complementar nº 87/96 estabeleceu disposição suficiente para reger a cobrança da DIFAL sobre as operações interestaduais entre contribuintes, afrontou os artigos 146, incisos I e III , e 155, § 2º, inciso XII, da Constituição Federal.



    Sustenta que o texto constitucional estabeleceu que as regras gerais concernentes ao ICMS devem vir previstas por lei complementar, nos termos das orientações firmadas no julgamento do Tema nº 1.093 da repercussão geral.



    Defende que o silêncio do legislador complementar impossibilita o Estado do Rio Grande do Sul de estabelecer a cobrança da DIFAL.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    No presente caso, discute-se a cobrança do ICMS-difal, pelo Estado do Rio Grande do Sul, nas aquisições interestaduais realizadas pela ora recorrente de bens e mercadorias destinadas a seu ativo fixo/permanente ou a uso/consumo.



    Embora não se trate de empresa optante do Simples Nacional, é preciso chamar a atenção para o fato de que a ela “se aplicam os fundamentos de validade do diferencial de alíquota do ICMS para os contribuintes do imposto, cobrado pelo Estado de destino”, como registrou a Ministra Cármen Lúcia no ARE nº 1.313.099/MG-AgR, Primeira Turma, DJe de 15/10/21.



    Na espécie, o Tribunal de origem reformou a sentença proferida para asseverar a existência, na LC nº 87/96, de normas relativas ao ICMS suficientes para a tributação questionada. A Corte a quo, no mais, consignou a inaplicabilidade do Tema nº 1.093 da repercussão geral ao presente caso. Concluiu, assim, estarem presentes as condições para a tributação.



    Essa conclusão não viola a orientação do Supremo Tribunal Federal.



    De mais a mais, é certo que, para superar o entendimento da Corte de origem acerca da existência de normas na LC 87/96 para cobrança da tributação questionada e acolher as alegações da parte recorrente, a qual afirma que o “DIFAL-Contribuintes” não estava disciplinado na LC nº 87/96 até o advento da LC nº 190/22, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 



    Destaco, ainda, ser correto o entendimento do Tribunal de origem de que não é aplicável, no presente caso, o Tema nº 1.093, em que se debateu, considerando-se a EC nº 87/15, a necessidade de edição de lei complementar visando à cobrança do ICMS-difal nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto. Com efeito, no presente caso, a adquirente é contribuinte do ICMS, como assentado pela Corte a quo, soberana na análise do conjunto fático-probatório.



    Corroborando a decisão ora proferida, transcrevo a ementa do julgamento do citado ARE nº 1.313.099/MG-AgR:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. FORMA DE CÁLCULO. CONSUMIDOR FINAL. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. DECRETO ESTADUAL N. 46.930/2015. SÚMULAS NS. 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.313.099/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/10/21 — grifo nosso).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, a Primeira Turma estabeleceu o seguinte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. FORMA DE CÁLCULO. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE nº 1.313.099/MG-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/11/21 — grifo nosso).



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Aquisições interestaduais por empresa contribuinte do imposto de bens e mercadorias destinadas a seu ativo fixo/permanente ou ao uso/consumo. Cobrança do diferencial de alíquotas pelo estado de destino. Acórdão recorrido no qual se firma haver na LC nº 87/96 e na Lei estadual nº 6.347/89 normas suficientes para a tributação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Inaplicabilidade do Tema nº 1.093. 1. O Tribunal de origem concluiu existir na Lei Complementar Federal nº 87/96 e na Lei Estadual nº 6.347/89 normas relativas ao ICMS suficientes para a cobrança do ICMS-difal pelo estado de destino em face de empresa contribuinte do imposto em razão de aquisições interestaduais por ela realizadas de bens e mercadorias destinadas a seu ativo fixo/permanente ou a uso/consumo. Para superar essa compreensão e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 2. Não se aplica no caso o Tema nº 1.093, que envolveu os consumidores finais não contribuintes do imposto. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE nº 1.351.076/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/4/22 — grifo nosso).



    Por fim, verifico que no acórdão recorrido não se julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, ficando inviabilizado o processamento do apelo extremo fundado na letra “c” do permissivo constitucional. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente